Tribunal: TJSP
Processo: 0003081-82.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO DEPENDE DOS MESMOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA TANTO AOS PRESOS PROVISÓRIOS QUANTO AOS DEFINITIVOS, FACE À INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE ELES PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROGRESSÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003081-82.2020.8.26.0154, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada EVA VILMA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-82.2020.8.26.0154 -Voto no 14315
2
Agravo em Execução no 0003081-82.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Agravante: Ministério Público
Agravada: Eva Vilma da Silva
Voto no 14315
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA
COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE
FAZÊ-LO NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE
MULTA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE
REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA
CONCESSÃO DEPENDE DOS MESMOS REQUISITOS
EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE
DE EXECUÇÃO DEFINITIVA IMPOSSIBILIDADE DE
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM
RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA
TANTO AOS PRESOS PROVISÓRIOS QUANTO AOS
DEFINITIVOS, FACE À INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO
ENTRE
ELES
PARA
FINS
DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO PROGRESSÃO MANTIDA.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
24.07.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ, Comarca de São José
do Rio Preto, nos autos da Execução no 0003215-46.2019.8.26.0154, que
deferiu a progressão ao regime aberto à ré Eva Vilma da Silva (fls. 19/23).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-82.2020.8.26.0154 -Voto no 14315
3
reforma da decisão, para que seja verificada a possibilidade de
adimplemento da multa, condicionando, se o caso, o deferimento da
progressão de regime ao pagamento da multa, ainda que de forma
parcelada. Pugnou também pela análise expressa a respeito da violação a
diversos dispositivos legais, para fins de prequestionamento (fls. 04/15).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 26/31).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 33/36).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 42/48).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo,
todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112
da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", a agravada preencheu o requisito
objetivo, eis que, quando deferido o pedido de progressão ao regime
aberto, em 24.07.2020 (fls. 19/23), ela já havia cumprido o lapso temporal
necessário (conforme cálculo de fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-82.2020.8.26.0154 -Voto no 14315
4
Igualmente, verifico que a agravada preencheu o
requisito de ordem subjetiva, de acordo com o atestado de comportamento
carcerário e boletim informativo de fls. 171/175 dos autos principais, o
primeiro subscrito por duas diretoras do estabelecimento prisional, que
deram informação favorável àquela, restando, pois, comprovado o mérito
para a progressão de regime, por bom comportamento carcerário.
No mais, já respondendo à irresignação do
Ministério Público, anoto que, no caso em questão, descabe a análise do
julgamento do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na
Progressão de Regime na Execução Penal no 12/DF, interposto contra
decisão monocrática, em que se discutiu o adimplemento da pena de multa
como requisito para a progressão de regime, uma vez que não se trata de
decisão vinculante.
Ademais, observo que o artigo 50 do Código
Penal dispõe que a multa deverá ser paga de forma voluntária pelo
condenado, dentro do prazo de dez dias, “depois de transitada em julgado
a sentença”, e o artigo 164 da Lei de Execução Penal também versa sobre
o pagamento da multa por requerimento do Ministério Público quando
“extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado”.
Importante ressaltar, ainda, que a Lei no 13.964/2019 alterou o artigo 51 do
Código Penal para dispor sobre as regras de cobrança da pena de multa e
reforçou que o momento da sua execução se dá após o trânsito em julgado
da condenação. Confira-se: “Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e
será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-82.2020.8.26.0154 -Voto no 14315
5
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição” (grifo nosso).
Nesse contexto, considerando que o momento de
execução da pena de multa ocorre somente após o trânsito em julgado da
condenação e que não há vedação à progressão de regime em sede de
execução provisória de pena, tampouco distinção entre a progressão de
regime pleiteada nesta fase da execução e naquela em sede de execução
definitiva, estando preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 112
da LEP, como no caso dos autos, não se pode cogitar do eventual
indeferimento do benefício em razão da ausência de pagamento da pena de
multa, tanto para condenados provisórios como definitivos, nem mesmo
em interpretação extensiva ao disposto no artigo 114, inciso II, da Lei de
Execução Penal, seja por antecipação indevida da execução daquela, no
caso de execução provisória de pena, seja por criar distinção entre presos
provisórios e definitivos, em prejuízo destes, no caso de execução
definitiva de pena.
Destarte, tendo em vista que a decisão ora
guerreada não padece de nenhuma ilegalidade, entendo ser inviável o
acolhimento da irresignação recursal.
Já no tocante ao prequestionamento referente à
violação de diversos dispositivos legais, cabe ressaltar que, conforme
entendimento pacífico em nossos tribunais, o julgador não está obrigado a
analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando que se
pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção, de forma a afastar aqueles argumentos cujo acolhimento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-82.2020.8.26.0154 -Voto no 14315
6
incompatível com a solução dada ao feito.
Nesse sentido: “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente
para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo
tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram manifestar”
(Orozimbo Nonato, in RF, 133/417).
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a
motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o
resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de
vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art.
282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Sobre o tema, convém mencionar, ainda, julgado
deste E. Tribunal de Justiça: “Quanto ao prequestionamento, vale ressaltar ser
desnecessário o pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de
dispositivos legais e súmulas do Superior Tribunal de Justiça, como solicitado pelo I.
Defensor Público, porquanto prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar
julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas, o que foi
devidamente realizado no caso dos autos” (Agravo em Execução Penal no
0009497-49.2016.8.26.0496, 13a Câmara Criminal, Rel. Moreira da Silva,
j. em 23.03.2017).
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo em
Execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003081-82.2020.8.26.0154 -Voto no 14315
7
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator